Tribunal: CARF
Processo: 10830.724503/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724503/2012-05
ACÓRDÃO
2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
IRPF. DECADÊNCIA. NÃO PROCEDÊNCIA.
Pela regra do § 4o do art. 150 do CTN o direito da fazenda pública constituir
o crédito ocorre cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO
SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas. A infração sancionada por esta multa é distinta daquela
caracterizada pela omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou
rendimentos.
SÚMULA CARF No 2. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, PE, formalizada no
acórdão no 11-56.801, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança do imposto
de renda da pessoa física sobre os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
pela contribuinte, ora Recorrente.
Durante a Fiscalização, foi verificado que a Recorrente presta serviços
odontológicos para pessoas físicas, não tendo declarado diversos rendimentos comprovadamente
pagos por contribuintes que declararam em suas declarações de imposto de renda e
apresentaram recibos da referida prestação de serviços.
A Recorrente apresentou Impugnação, alegando decadência em relação aos fatos
geradores ocorridos em 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007 e
30/06/2007, bem como que não houve acréscimo patrimonial passível de imposição de imposto
de renda da pessoa física nos períodos questionados pela fiscalização. Ademais, aduziu que a
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
3
multa seria confiscatória e que não poderia haver a cobrança de multa isolada concomitante com
multa de ofício.
A DRJ negou provimento à Impugnação apresentada pela Recorrente, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2007, 2008 e 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
IRPF. DECADÊNCIA. NÃO PROCEDÊNCIA.
Pela regra do § 4o do art. 150 do CTN o direito da fazenda pública constituir o
crédito ocorre cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está correta
a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração inexata feita
pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, o Recorrente traz alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, sendo
aplicável a Súmula CARF no 2, que aduz que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Portanto, não conheço de tais alegações.
No mais, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço parcialmente, exceto no ponto acima mencionado.
Preliminar: Decadência
A Recorrente alega que teria ocorrido a decadência em relação aos fatos geradores
de 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007 e 30/06/2007, com base no
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, tendo em vista ter sido intimada do lançamento
fiscal em 20/07/2012.
A infração relativa à omissão de rendimentos tem apuração anual, conforme dispõe
a Súmula CARF no 38, abaixo transcrita, razão pela qual se aplica o artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional, para fins de decadência:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Contudo, se houver pagamento antecipado do tributo, se aplica a regra do artigo
150, §4o, do CTN, conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça relatado pelo Ministro Luiz
Fux no Resp no 973.733 SC, julgado em sede de recurso repetitivo, com o seguinte teor:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
5
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Com base na decisão da DRJ, não houve antecipação de imposto de renda pela
Recorrente conforme declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls.
233/237). Porém, a DRJ verificou o seguinte:
Em consulta ao sistema DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte), abaixo
colacionada, observa-se que houve resgate de uma previdência privada, a,
BrasilPrev, e a retenção de IRRF no valor de R$ 405,00. Este rendimento deveria
compor o ajuste anual e demonstra que houve pagamento antecipado, no que ele
se refere.
Conclui-se que a regra de decadência a ser aplicada ao caso é a do § 4o do art. 150
do CTN, que remete a data limite para a efetivação do lançamento para
31/12/2012. Como a ciência do lançamento ocorreu em 20/07/2012, conforme AR
(fl.273), conclui-se que o período relativo ao ano calendário 2007 não está
decadente
Nesse sentido, adoto a decisão de piso, com base no artigo 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e rejeito a preliminar relativa à
decadência.
Mérito
Com relação ao mérito, a DRJ fez constar o seguinte na decisão de primeira
instância administrativa:
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício.
11. A matéria do presente processo está disciplinada no Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
6
RENDIMENTO BRUTO
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
(...) Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Rendimentos do Trabalho Não-assalariado e Assemelhados
Rendimentos Diversos
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II - remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços não-
comerciais;
III - remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por
conta própria;
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos;
V - corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus
prepostos e adjuntos;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
7
VI - lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de
lavor, qualquer que seja a sua natureza; VII - direitos autorais de obras artísticas,
didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações ou
equipamentos, quando explorados diretamente pelo autor ou criador do bem ou da
obra;
VIII - remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
Parágrafo único. No caso de serviços prestados a pessoa física ou jurídica
domiciliada em países com tributação favorecida, o rendimento tributável será
apurado em conformidade com o art. 245 (Lei no 9.430, de 1996, art. 19). (grifos
acrescidos)
(...) Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em
caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
(...) CAPÍTULO II OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Seção I Prestação de Informações à Secretaria da Receita Federal
Subseção I Disposições Gerais
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).(grifos acrescidos)
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
8
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de Registro,
às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, às Juntas
Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas de
assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros e às
demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no
1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
11.1. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II -
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior". Em conformidade com o § 1o do referido
artigo, incluído pela Lei Complementar 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título
11.2. Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, há previsão
legal para tributação dos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado,
como também os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados. Com falta de informações prestadas pelo contribuinte a apuração da
Omissão de Rendimentos é feita com elementos de que dispuser a repartição.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
9
11.3. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar informações e esclarecimentos ao Auditor Fiscal no desempenho de suas
funções.
12. Cabe neste momento esclarecer que a contribuinte é odontóloga e a principal
fonte de renda é decorrente de trabalhos efetuados para pessoa física. Os anos
calendário objeto da fiscalização foram 2007, 2008 e 2009.
12.1. A contribuinte foi intimada através do Termo 821 (fls. 3/8), que teve ciência
em 07/10/2011 (fl.9) a:
- Confirmar o efetivo recebimento de valores relativos à prestação de serviços
odontológicos, conforme relação contendo nome e CPF de pessoas físicas que
declararam ter pago despesas odontológicas a ela;
- Caso não tenha prestado serviços profissionais a essas pessoas apresentar
declaração por escrito.
12.2. Como a intimação não foi atendia foi lavrado o Termo de Constatação
930/2011(fls.10/11), que teve ciência em 22/11/2011 (fls. 12/13). A intimação não
foi atendida e a fiscalizada foi novamente intimada em 28/02/2012 (fls.14/15),
ciência em 02/03/2012 (fls.16/17), a se manifestar acerca das constatações, que
teve ciência, mas novamente nada foi apresentado.
12.3. Consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 268): que considerando a não
manifestação do fiscalizado, foram intimados vários contribuintes que informaram
nas suas declarações a utilização dos serviços odontológicos prestados por este
profissional, e foi obtida a comprovação, através de recibos, desta prestação do
serviço. Os recibos foram planilhados (fls.269/271) e novamente o fiscalizado foi
intimado, conforme Termo de Constatação lavrada em 01/06/2012 (fls. 18/23) e
respectivo AR (fls. 24/25).
13. No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado por diversas
vezes e não atendeu as intimações. O contribuinte teve acesso, no decorrer do
procedimento fiscal, às informações, que foram planilhadas com os dados relativos
ao exercício, nome do declarante, CPF do declarante e valor pago declarado, que
foram omitidos nas suas DIRPF, exercícios 2008, 2009 e 2010, relativos a serviços
prestados como odontóloga. A Autoridade Administrativa efetuou o lançamento
com base nas informações de que dispunha, que foram obtidos, conforme descrito
no tópico anterior.
13.1. O sujeito passivo teve ciência, no decorrer do Procedimento Fiscal e no Auto
de Infração, de todos as informações de que dispunha a Autoridade Administrativa
acerca dos serviços que tinha prestado e não havia declarado na sua DIRPF,
exercícios 2008, 2009 e 2010. Ficou claro no Auto de Infração, por ano calendário, a
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
10
composição da base de cálculo, a ocorrência do fato gerador e a demonstração do
cálculo do imposto devido. O contribuinte não apresentou, nem no procedimento
fiscal e nem na impugnação, documentação hábil e idônea que comprovasse que as
informações levantadas pela Autoridade Fiscal não são verdadeiras.
14. O impugnante arguiu que o lançamento deve ser cancelado alegando afronta ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional e dos princípios da reserva legal, da
segurança jurídica, da intimidade da vida privada, do direito adquirido e do ato
jurídico perfeito, previstos nos artigos 5o, inciso II, X, XII, XXVI e 150, inciso I, da
Constituição da República.
15. Nesse ínterim, ressalta-se que a nulidade por motivo de preterição do direito de
defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal encontra-se prevista no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” (...)
16. Registre-se que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
observou os requisitos contidos no Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, especificando sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador da
obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada e
prazo para recolhimento ou impugnação, com indicação de cargo e número de
matrícula do autuante.
17. Dessa maneira, evidencia-se que foram oferecidas condições para que o
impugnante identificasse os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe
todos os meios para manifestar suas razões de defesa. Ficou perfeitamente
identificado, por ano calendário, a composição da base de cálculo, a ocorrência do
fato gerador e a demonstração do cálculo do imposto devido.
18. De se rejeitar as alegações do contribuinte, pois não procedem. Deve ser
mantida a Infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho sem vínculo
empregatício recebido de Pessoa Física.
Nesse sentido, adoto os fundamentos da decisão de piso, com base no artigo 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Por fim, a Recorrente alega não ser possível a cobrança da multa isolada (50%) em
razão da falta de pagamento do carnê-leão, concomitantemente com a multa de ofício de 75%.
Nesse caso, apenas para os fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória no 351/2007,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.160 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724503/2012-05
11
convertida na Lei no 11.488/2007, ou seja, anteriores a janeiro de 2007, é que seria inaplicável as
multas concomitantemente, conforme dispõe a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
com relação às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 433
DF CARF MF
Original